Tribunal: TJDFT
Processo: 0729096-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ao fundamento da inexistência de abuso da personalidade jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, com fundamento no art. 50 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a inexistência de bens penhoráveis autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora, com a possibilidade de redirecionamento da execução aos sócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando a simples inexistência de bens ou o encerramento irregular da empresa.
4. A jurisprudência consolidada do STJ reafirma a natureza excepcional da medida, exigindo prova concreta de que a pessoa jurídica foi utilizada para fraudar credores ou como escudo abusivo por seus sócios.
5. O agravante limitou-se a diligências via sistemas oficiais, não demonstrando confusão patrimonial ou desvio de finalidade, tampouco adotou medidas extrajudiciais próprias para localização de bens.
6. A frustração da execução e o inadimplemento, por si sós, não configuram motivo suficiente para o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
7. O Tema 1.210 do STJ, ainda pendente de definição, trata da controvérsia sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em hipóteses similares. 7.1. Contudo, além de não haver fixação da tese, não houve determinação de suspensão dos processos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados, eis que fixados na ação incidental originária.
Tese de julgamento:
1. A desconsideração da personalidade jurídica somente se justifica quando comprovado o abuso da personalidade, consubstanciado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. O encerramento irregular das atividades empresariais e a inexistência de bens penhoráveis não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica.
3. Cabe à parte requerente o ônus de demonstrar concretamente os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil.